Tribunal: TJES
Processo: 0016249-04.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CREDOR COM PENHORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CREDOR. INTERVERSÃO DA POSSE. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de fração de imóvel rural, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse qualificada, existência de posse precária decorrente de vínculo laboral com a proprietária registral e superveniência de penhora e arrematação do bem em execução trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de citação pessoal de credor com penhora e adjudicação sobre o imóvel usucapiendo; (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, inclusive diante da alegada posse precária e da existência de constrições judiciais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada pelo juízo de origem por meio de malote digital às Justiças do Trabalho e Federal constitui meio idôneo de comunicação oficial, apto a conferir publicidade da ação de usucapião aos credores com constrições sobre o imóvel.

A prova dos autos demonstra ciência inequívoca do terceiro interessado acerca da ação de usucapião há vários anos, inclusive com acompanhamento do feito por seus patronos, o que afasta a alegação tardia de nulidade, caracterizando nulidade de algibeira.

A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, produzindo efeito liberatório que extingue ônus e gravames incidentes sobre o bem vinculados ao domínio anterior, tornando desnecessária a citação do credor como litisconsorte necessário.

O credor com penhora detém direito pessoal contra o antigo proprietário, não possuindo direito real sobre o imóvel capaz de impedir o reconhecimento da usucapião.

A prova testemunhal e documental evidencia o exercício prolongado da posse pelo apelante, por período superior a dez anos, de forma contínua, sem oposição e com animus domini.

Ainda que a posse tenha se iniciado como mera detenção decorrente de relação de subordinação, restou caracterizada a interversão da posse, nos termos do art. 1.203 do Código Civil e da jurisprudência consolidada, apta a ensejar a prescrição aquisitiva.

A distinção entre a área usucapienda e a fração do imóvel penhorada e arrematada em execução trabalhista afasta óbice ao reconhecimento da usucapião sobre a área delimitada na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca do terceiro interessado acerca da ação supre a ausência de citação formal, vedada a arguição tardia de nulidade processual.

A usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade, extingue os gravames e penhoras incidentes sobre o domínio anterior.

É possível a conversão da detenção em posse
ad usucapionem
quando demonstrado o rompimento da subordinação e o exercício de atos possessórios em nome próprio.

Comprovado o exercício da posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.203 e 1.238, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.051.106/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; TJES, Apelação nº 0008931-14.2010.8.08.0011, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 18.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016249-04.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROMILDO DA COSTA e outros (2)
APELADO: JAGUAR JACIGUA GRANITOS E MARMORES LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016249-04.2017.8.08.0011

APELANTE:
BRAZ PEREIRA DOS PASSOS

APELADOS:
JOSÉ ROMILDO DA COSTA, JAGUAR - JACIGUÁ GRANITOS E MÁRMORES LTDA, CARLOS RABELO e MARIA DAS GRAÇAS FREITAS RABELLO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Braz Pereira dos Passos em face da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião.

Após o início do julgamento nesta instância, com dois votos já proferidos no sentido do provimento do recurso, sobreveio petição do Espólio de Gilmar Leal (ID 16214317) alegando nulidade processual por ausência de citação pessoal na condição de credor com penhora e adjudicação sobre o imóvel.

Passo à análise da questão superveniente em sede preliminar.

I - PRELIMINAR: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO

O Espólio de Gilmar Leal sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que, possuindo penhora e auto de adjudicação sobre o imóvel objeto da lide, deveria ter sido citado pessoalmente para integrar a lide como litisconsorte necessário.

Entretanto, após detida análise dos autos e dos documentos supervenientes, verifico que tal insurgência não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor:

1. Da Eficácia da Intimação via Malote Digital e a Ciência Promovida pelo Juízo

Diferente do alegado pelo peticionante, o Juízo de primeiro grau agiu com prudência e zelo ao determinar, logo no início do feito, a expedição de ofícios via malote digital às Justiças do Trabalho e Federal, órgãos onde tramitavam as execuções movidas pelo terceiro em face da proprietária registral. Essa medida teve o objetivo específico de dar publicidade à ação de usucapião perante os credores que detinham constrições sobre o bem. A utilização do malote digital é meio idôneo de comunicação oficial entre órgãos do Poder Judiciário, conferindo presunção de ciência aos juízos das execuções e, por conseguinte, às partes ali litigantes.

2. Da Ciência Inequívoca e a Prova de Má-Fé (Nulidade de Algibeira)

Restou sobejamente comprovado nos autos, por meio de ata de audiência realizada no ano de 2018 na esfera trabalhista, que o Espólio de Gilmar Leal — representado pelos mesmos patronos que ora peticionam — detinha ciência inequívoca da existência desta ação de usucapião há mais de sete anos. O terceiro não apenas sabia da lide, como monitorava seu andamento, tendo inclusive informado naqueles autos o teor da sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

A jurisprudência pátria veda o que se convencionou chamar de "nulidade de algibeira", manobra em que a parte, ciente de um suposto vício, silencia-se estrategicamente, aguardando para suscitá-lo apenas no momento que lhe seja conveniente ou quando o resultado do processo se mostra desfavorável.

No caso concreto, o terceiro assistiu ao trâmite processual por anos e somente veio aos autos após o início do julgamento em segunda instância, quando percebeu que a sentença de improcedência seria revertida. A ciência inequívoca supre a necessidade de citação formal, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

3. Da Natureza Originária da Usucapião e o Efeito Liberatório

Ainda que se superasse a preclusão, o interesse do credor com penhora não se confunde com o direito de propriedade que enseja a citação como litisconsorte passivo necessário. A usucapião é forma de aquisição originária, o que gera o chamado efeito liberatório, extinguindo gravames e ônus que pesavam sobre a propriedade anterior. O credor detém apenas um direito pessoal/executório contra o antigo proprietário, não possuindo domínio sobre o bem.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados que corroboram a tese de que a aquisição originária purga o imóvel de constrições anteriores, tornando desnecessária a intervenção do credor como parte:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO. PENHORA.
DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NÃO SUBSISTÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 24/5/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se a aquisição originária da propriedade pela usucapião prevalece sobre o caráter "propter rem" do débito condominial de modo a autorizar a desconstituição de penhora incidente sobre o bem. 3- Em virtude dos efeitos ex tunc do reconhecimento judicial ou extrajudicial da usucapião, a titularidade do bem é concebida ao possuidor desde o momento em que satisfeitos todos os requisitos para a aquisição originária da propriedade. 4-
A usucapião insere-se no rol dos modos originários de aquisição de propriedade, pois não há conexão entre o direito de propriedade que dela surge e o direito de propriedade antecedente. 5- Em razão do efeito liberatório, se a propriedade anterior se extingue pela usucapião, tudo o que gravava o bem - e lhe era acessório - também se extinguirá. Precedentes. 6- Não subsiste eventual penhora incidente sobre o bem objeto de usucapião, pois, extinguindo-se o direito de propriedade ao qual o gravame estava atrelado, não há como prevalecer os ônus que pendiam sobre o bem
, ainda que destinados a garantir débito de natureza "propter rem". 7- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, revelando-se inconteste a consumação da usucapião, extinguiu-se o direito de propriedade anterior e, juntamente com ele, a penhora outrora realizada no âmbito da execução, em virtude da natureza originária da aquisição da propriedade, sendo certo, ainda, que os débitos condominiais executados são anteriores à própria posse dos embargantes. 8- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2051106 SP 2022/0337278-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR USUCAPIÃO
. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cascavel/PR contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando o levantamento da penhora sobre imóvel, em razão de sua aquisição por usucapião pelos embargantes, que alegaram serem legítimos possuidores do bem e estarem sofrendo lesão em seu patrimônio devido à penhora decorrente de execução fiscal. 2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora sobre imóvel, objeto de execução fiscal, deve ser mantida em razão da alegação de que os embargantes já ocupavam o bem antes do lançamento dos tributos e adquiriram a propriedade por usucapião. 3.
A usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade que extingue os ônus que gravam o imóvel antes da declaração.
4. O imóvel foi objeto de usucapião em ação já transitada em julgado, reconhecendo a posse dos embargantes. 5. A penhora do imóvel não pode ser mantida, pois o crédito tributário foi constituído contra o antigo proprietário, não podendo ser redirecionado aos embargantes, conforme a Súmula 392 do STJ. 6. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo a r. sentença impugnada. Tese de julgamento:
A aquisição de propriedade por usucapião extingue os ônus que gravam o imóvel, impossibilitando a penhora sobre bem que não pertence mais ao devedor original na execução fiscal
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO (TJ-PR 00381853320178160021 Cascavel, Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2025)

Ante o exposto, considerando a ciência prévia e inequívoca do terceiro por meio de seus patronos, a regular intimação via malote digital realizada pelo juízo de origem e a natureza originária da aquisição da propriedade que afasta a necessidade de citação de credores do antigo proprietário,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
e admito a intervenção do Espólio de Gilmar Leal apenas na condição de assistente simples, recebendo o processo no estado em que se encontra.

Superada a preliminar de nulidade, quanto ao mérito, reitero na integralidade o voto já proferido, nos termos que seguem.

II - MÉRITO

Eminentes Pares, em Ação de Usucapião proposta por Braz Pereira dos Passos inicialmente em favor de Jaguar - Jaciguá Granitos e Mármores, com o posterior ingresso na lide de José Romildo da Costa, Carlos Rabelo e Maria das Graças Freitas Rabello, o MM. Juiz a quo, na Sentença de id 14074283 (integrada no id 14074289), julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

Em Ação de Usucapião proposta por Braz Pereira dos Passos inicialmente em favor de Jaguar - Jaciguá Granitos e Mármores, com o posterior ingresso na lide de
José Romildo da Costa, Carlos Rabelo e Maria das Graças Freitas Rabello, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de id 14074283 (integrada no ID 14074289), julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

No caso, a área usucapienda foi descrita na petição inicial como aquela
localizada na Fazenda Aquidabã, Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, registrado sob a matrícula nº 2256, Livro 2, Ficha n.º 1, do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona da referida Comarca - especificamente, o Autor estaria na posse mansa, pacífica e com
animus domini
de 20.000,00 m2 (vinte mil metros quadrados) de um total da área de 59.100,00 m2 (cinquenta e nove mil e cem metros quadrados).

E na Sentença recorrida, o Magistrado
a quo
, dada a ausência de justo título, examinou o feito sob a ótica da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238,
caput
e parágrafo único do Código Civil (CC) - e assim consignou em seu
decisum
a respeito do mérito da demanda:

In casu
, conforme relatado, o autor busca o reconhecimento da usucapião em relação ao Imóvel Registrado sob a Matrícula nº 2256, Livro 2, Ficha nº 1, registrado em nome de JAGUAR – JACIGUÁ GRANITOS E MÁRMORE LTDA, conforme fl. 15/19, ao argumento de que é possuidor do referido imóvel, como se proprietário fosse, há mais de 10 anos.

(...).

Em que pese a apresentação de contestação por parte de terceiro interessado Romildo (fl. 88/112 e documentos à fl. 113/181 – Volume 01 – parte 04/05/06), consta do ID 49217469 que referido terceiro interessado não possui mais interesse no presente processo de usucapião, tendo em vista que seu crédito está incluído nos autos do processo trabalhista nº 0071000-78.2008.5.17.0132, que houve a arrematação do imóvel objeto de usucapião.

Sob esse viés, verifico que em 12 de julho de 2023, conforme edital ID49217474 e comunicação de arrematação ID 49217476, aconteceu o segundo leilão judicial vinculado ao processo trabalhista de n. 0071000-78.2008.5.17.0132, em que houve a arrematação do imóvel rural objeto de usucapião na presente demanda, qual seja: matrícula n. 2256, com área de 59.100,00m2.

Na espécie, há de se destacar que na eventual procedência do pedido da ação de usucapião na Justiça Estadual poderá alterar o proprietário originário do bem arrematado na Justiça do Trabalho, havendo a suspensão da imissão na posse do arrematante. Por outro lado, restando comprovado a posse precária do bem decorrente de permissão do proprietário registral, outro caminho não há senão da improcedência.

(...).

Pois bem! No caso em tela, observa-se que não há elementos de prova suficientes a demonstrar os requisitos indispensáveis ao reconhecimento do domínio útil por parte do autor.
A um
porque, os comprovantes de faturas de água, energia, entre outras juntadas aos autos, em que pese indicar o nome do autor e o endereço do imóvel usucapiendo o comprovante mais antigo encontra-se datado em 14/10/2010 (fl.51/54 – volume 01 – parte 03), ou seja, não atingindo o período mínimo de 10 anos descrito no § único do art.1.238 do CPC;
A dois
porque, em que pese as testemunhas afirmarem que conhecem o autor há mais de 20 anos e que este reside no imóvel, as testemunhas ouvidas em juízo (Jamil e Maciel – link: https://drive.google.com/file/d/1JshJmE8T55hDfiUAT6yFJFISAZxnkf1Y/view), informam de forma categórica que o Autor laborava na empresa Jaguar, proprietária registral do imóvel objeto de usucapião. Portanto, não restou caracterizado a posse mansa e pacífica, pois o que vê é uma mera permissão de seus empregadores, ora proprietários do imóvel ao autor funcionário da ré.
A três
porque, no caso em análise revela que o autor detinha a posse precária do imóvel, decorrente da permissão do proprietário do imóvel, eis que o autor era funcionário da Ré;
A quatro
porque, quando do ajuizamento da ação de usucapião já haviam diversas penhoras sob o imóvel, inclusive oriundas da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;
A cinco
porque, o imóvel objeto de usucapião foi penhorado e arrematado nos autos do processo trabalhista de nº 0071000-78.2008.5.17.0132, conforme edital ID49217474 e comunicação de arrematação ID 49217476).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor, ora Apelante, aduz nas razões de seu recurso
(id 14074290) que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, já exerce posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel desde 2004.

Sustenta, ainda, que a área objeto da ação de usucapião é distinta da fração penhorada e arrematada em leilão judicial ocorrido no Justiça do Trabalho e, ainda, que a posse se consolidou como autônoma e desvinculada de eventual relação de subordinação anterior com a empresa Jaguar - Jaciguá Granitos e Mármores Ltda.

Com estas informações sobre os fatos que deram origem à demanda e ao presente julgamento, impende ressaltar, já em início de fundamentação, que o Apelante, de fato, desde a petição inicial tem informado que a área usucapienda constitui uma fração (20.000,00 m2) de um total do imóvel (59.100,00 m2).

Ao longo da tramitação do feito o Apelado José Romildo da Costa, que inicialmente havia contestado a demanda (fls. 88-110) como um dos Exequentes da empresa Jaguar - Jaciguá Granitos e Mármores Ltda na Ação em trâmite na Justiça Federal, compareceu aos autos (id 14074275) para expressamente declarar não mais possuir interesse no feito.

Na ocasião, informou que a controvérsia girava em torno da delimitação da área usucapienda, delimitação esta necessária para evitar que a penhora do imóvel nas Reclamações Trabalhistas ns.º 0009200-86.2007.5.17.0131 e 0071000-78.2008.5.17.0132 fossem afetados por esta Ação de Usucapião.

Informou, ainda, que “
a penhora do imóvel promovida em favor do peticionante nos autos da reclamação trabalhista, se deu em razão de apenas 50% (cinquenta por cento) da área total do imóvel de matrícula nº 2256, estando a área penhorada devidamente delimitada
” (página 01), bem assim que o imóvel foi arrematado e, portanto, seu crédito foi devidamente garantido.

Os demais confinantes do imóvel, aliás, expressamente pugnaram pelo provimento do recurso nas contrarrazões de id 14074294, haja vista a distinção entre a área usucapienda e aquela arrematada na Justiça do Trabalho, além de invocarem a possibilidade de interversão da posse (
interversio possessionis
), isto é, a alteração, a mudança do caráter possessório, a qual encontra amparo, dentre outros, na ressalva contida no art. 1.203 do CC e no Enunciado 301 da IV Jornada de Direito Civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), que assim estabelece:

É possível a conversão da detenção em posse, desde que rompida a subordinação, na hipótese de exercício em nome próprio dos atos possessórios.

A jurisprudência também admite esta hipótese de conversão da posse, como se vê, dentre tantos outros, no seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
CONVERSÃO DA MERA DETENÇÃO EM POSSE EVIDENCIADA
. DESATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA OCUPADA POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL. POSSE DIRETA SEM ANIMUS DOMINI QUE SE TRANSMUDA PARA POSSE AD USUCAPIONEM. INÉRCIA DA PROPIETÁRIA EM SE VALER DOS INTERDITOS POSSESSÓRIOS PARA REAVER A POSSE PLENA DA ÁREA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EVIDENCIADA PELO TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Embora o exercício da posse direta ou imediata pelo denominado fâmulo ou gestor da posse, por conta de contrato de comodato verbal, detendo a coisa em nome de outrem sem animus domini, não seja passível de acarretar a aquisição do bem pela usucapião, é sabido que a partir do momento que se evidencia, de forma objetiva, o rompimento da subordinação com o possuidor indireto, passando a exercer, em nome próprio, os atos possessórios, pode haver, conforme os Enunciados nºs 237 e 301 do CJF/STJ, a conversão da detenção em posse. Precedente
. 2. Demonstrando nos autos que os autores/apelantes desatenderem a uma notificação judicial de desocupação, antes ocupada por conta de um contrato verbal de comodato, e que a então proprietária da área maior na qual se encontra inserida a área usucapienda quedou-se inerte em se valor dos interditos possessórios para reaver a posse plena da área, resta evidenciada a transmudação da detenção em posse ad usucapionem. 3.
E, diante do transcurso de mais de 15 (quinze) anos entre a notificação de desocupação e o ajuizamento da presente demanda, em que restou exercida a posse com animus domini, sem interrupção ou oposição, deve ser reconhecida a prescrição aquisitiva da área, na forma do art. 1.238 do CCB
. 4. Recurso provido. (TJES; Apl 0008931-14.2010.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/06/2018; DJES 28/06/2018). (Sem grifo no original).

Assim, a análise dos elementos de prova contidos nos autos revela,
data maxima venia
, que o Apelante preencheu os requisitos previstos no art. 1.238 do CC, isto é, demonstrou possuir como dono, por mais de dez anos, sem interrupção nem oposição, o imóvel usucapiendo descrito na petição inicial.

O Magistrado
a quo
, insta salientar, citou na Sentença o depoimento de três testemunhas e, no trecho citado, todas elas informaram que o Apelante já reside no local há 20 (vinte) anos e, ainda, que sempre morou no local, o que significa dizer que, ainda que tenha havido mera detenção, é nítida a alteração de seu caráter para posse
ad usucapionem
, necessária para reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Destarte, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, minha conclusão é pelo provimento do recurso porque restou comprovado que o Apelante preencheu os requisitos legais necessários ao reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a Sentença e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial, de modo a reconhecer em favor do Autor a usucapião extraordinária do bem imóvel descrito e delimitado na petição inicial.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, após analisar o caso com a devida acuidade, considerando as disposições atinentes a usucapião extraordinária previstas no artigo 1.238 do Código Civil, tenho que não há razão para divergir do eminente Relator, mormente porque já superado o prazo de prescrição aquisitiva quando da prolação da sentença, demonstrado o
animus domini
do apelante e não ter havido qualquer oposição até o momento.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.